Tribunal: TJMT
Processo: 1023596-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019022-83.2021.8.11.0042
Impetrante: Carlos Eduardo Leite de Oliveira
Paciente: Horlando Curvo de Campos
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Horlando Curvo de Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que, haja vista a necessidade de preservação da ordem pública, em 25.12.2021, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça.
Segundo o impetrante, a decisão que decretou a custódia do paciente não possui fundamentação idônea, pois o requisito relativo ao periculum libertatis não estaria configurado.
Indica que o cárcere ofende o princípio da presunção de inocência, e que a segregação se trata de medida de ultima ratio.
Por fim, ressalta os predicados positivos do paciente.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade.
Junta documentos (Id. 114081450).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser parcialmente deferida.
Ressai da impetração que foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente do risco de renitência criminosa.
Nesses termos, são as razões externadas no decreto prisional:
“(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e confissão do autuado.
Segundo consta na declaração prestada na delegacia pelo PM GLAUCO BENEDITO DA SILVA (fls. 13- PDF):
QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA 9G65 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; QUE A GUARNIÇÃO ENCONTROU SOMENTE O SUSPEITO E, MOMENTOS DEPOIS, COMPARECEU NO LOCAL A VÍTIMA, A QUAL RELATOU QUE A BRIGA INICIOU NO DIA DE ONTEM, NO PERÍODO NOTURNO; QUE SEU MARIDO, POR MOTIVOS DE CIÚMES, CAUSOU CONFUSÃO DURANTE A FESTA DE NATAL; QUE PARA EVITAR MAL MAIOR, DEIXOU O LOCAL E DORMIU EM OUTRO LUGAR; QUE HOJE AO RETORNAR PARA A SUA CASA, ENQUANTO ESTAVA NO BANHEIRO, SEU ESPOSO LHE DESFERIU UM GOLPE DE CAPACETE NA CABEÇA, BEM COMO A FEZ AMEAÇAS DE MORTE. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O SUSPEITO, SEM LESÃO CORPORAL E SEM USO DE ALGEMAS, ATÉ O PLANTÃO DE ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS ; Nada mais disse
A vítima foi chamada a ser ouvida na delegacia e afirmou (fls.
QUE TEMPO DE RELACIONAMENTO ? DEZESSETE ANOS; QUE TEM FILHOS ? SIM, DOIS MENORES DE IDADE; QUE JÁ FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO SUSPEITO EM OUTRAS OCASIÕES? A MUITO TEMPO ATRÁS; QUE HÁ REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTERIOR CONTRA O SUSPEITO? SIM; QUE É POSSUIDORA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA O SUSPEITO ? QUE ACREDITA QUE NA ÉPOCA PEDIU MEDIDA, PORÉM DEVE ESTAR VENCIDA; QUE NARRAR OS FATOS OCORRIDOS NA DATA DE HOJE; QUE A BRIGA INICIOU NO DIA DE ONTEM, NO PERÍODO NOTURNO, ONDE SEU MARIDO, POR MOTIVOS DE CIÚMES, DIZENDO QUE NO MEIO DA FESTA A VÍTIMA ESTARIA BEIJANDO UM SOBRINHO DO SEU CUNHADO; QUE O SUSPEITO CAUSOU MUITA CONFUSÃO DURANTE A FESTA DE NATAL; QUE PARA EVITAR MAL MAIOR, TODOS FORAM COMEMORAR O NATAL NA CASA DA IRMÃ DA VÍTIMA, E A VÍTIMA DORMIU LÁ; QUE HOJE AO RETORNAR PARA A SUA CASA, EM TORNO DE SETE HORAS DA MANHÃ FOI NO BANHEIRO SEU ESPOSO LHE DESFERIU UM GOLPE DE CAPACETE NA CABEÇA, BEM COMO A FEZ AMEAÇAS DE MORTE: "VO TÊ MATAR, DESGRAÇADA, VOCÊ NÃO VALE NADA, SUA VAGABUNDA"; QUE PODE INDICAR TESTEMUNHA (S)? SIM EM TORNO DE VINTE PESSOAS, PRESENCIARAM ONTEM, E HOJE VOLTOU A REPETIR A AMEAÇA; SENDO TODAS AS TESTEMUNHAS PARENTES PROXIMOS, IRMÃ, TIAS, CUNHADAS, ETC. QUE ESTÁ COM LESÃO APARENTE ? NÃO; SENTE DORES ? NÃO; QUE SABE INDICAR QUEM ACIONOU A POLÍCIA QUE REALIZOU A DETENÇÃO DO SUSPEITO ? A VÍTIMA, SEUS FILHOS, E A VIZINHA; QUE HÁ DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA AOS FATOS QUE DESEJA JUNTAR AOS AUTOS? NÃO; QUE DESEJA SOLICITAR MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ? NÃO; QUE DESEJA ABRIGO NA CASA DE AMPARO ? NÃO; QUE NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O SUSPEITO; Nada mais disse.
Pelo que se depreende da análise dos depoimentos, apesar da vítima ter declarado que não deseja representar criminalmente o autuado, trata-se de crime de lesão corporal, o qual é processado mediante ação penal pública incondicionada à representação, estando o Autuado em situação de flagrante delito.
Com relação a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que a vítima afirmou que já foi agredida pelo Autuado anteriormente e que na época dos fatos requereu medidas protetivas, mas que estariam vencidas. Consultei o sistema SIAP e verifiquei que existe um inquérito encerrado que tramitou com registro na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (15183-87.2009.811.0042), mas de fato está encerrado.
Ocorre que durante o depoimento do custodiado prestado na delegacia, ele disse, na presença da autoridade policial, o seguinte (fls. 39-PDF):
(...)QUE RESPONDE QUE "UM CHIFRE DOI MAIS QUE UMA CAPACETADA"; QUE A MUITO TEMPO ATRÁS FOI PRESO POR MARIA DA PENHA; QUE AFIRMA: "UM FILHA DA PUTA IGUAL EU LEVA CHIFRE DENTRO DE CASA, E NÃO PODE FAZER NADA?"; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE QUANDO ESTÁ NERVOSO FALA UM MONTE DE BESTEIRA ENTÃO PODE SER SIM QUE AMEAÇOU A VÍTIMA; QUE: "SE EU TIVESSE MATADO ESSA PRAGA, DAVA MENOS TRABALHO"; QUE PERGUNTADO SE DESEJA LIGAR PARA ALGUM PARENTE, NÃO QUER LIGAR; QUE AFIRMA QUE SOMENTE NÃO ACABOU DE MATAR A VÍTIMA PORQUE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE ESTAVAM PRESENTES; QUE SE NEGA EM RESPONDER QUALQUER OUTRA PERGUNTA; Nada mais disse.
Vejo que o custodiado está profundamente magoado diante de uma suposta traição por parte da vítima que teria ocorrido na festa de Natal. Portanto, entendo que, por ora, a prisão preventiva deve ser mantida, porque o Autuado além de agredir, ameaçar a vítima, também confidenciou que “NÃO ACABOU DE MATAR A VÍTIMA PORQUE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE ESTAVAM PRESENTES”. Portanto, caso seja colocado em liberdade poderá atentar contra a ordem pública, pois poderá atentar ceifar a vida da vítima.
Dessa forma, o pedido da defesa para concessão da liberdade deve ser indeferido.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HORLAND CURVO DE CAMPOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se Mandado de Prisão (...)” (sic) (Id. 114081450, pp. 28-30).
De proêmio, friso que para a decretação da prisão preventiva é fundamental que sejam atendidos os requisitos do 312 como do 313 do CPP.
Nesse contexto, a autoridade acoimada como coatora consignou no decisum impugnado que o paciente “caso seja colocado em liberdade poderá atentar contra a ordem pública, pois poderá atentar ceifar a vida da vítima”.
Ocorre que, a meu ver, o requisito relativo ao periculum libertatis não foi devidamente atendido, porquanto aparentemente não há nenhuma peculiaridade que ressalte a gravidade em concreto do crime, e porque, como frisou a autoridade acoimada como coatora, o paciente não possui nenhum inquérito policial ou ação penal em andamento, ou mesmo condenação pretérita, a serem considerados para configurar o risco de renitência criminosa.
Logo, não verificada a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não está configurado o periculum libertatis.
Lado outro, é imprescindível também que o exposto no art. 313 do CPP seja observado, normativo que prevê que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário que o crime seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou que o investigado tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou ainda para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Nesse diapasão, não representado o crime de ameaça pela ofendida, remanesce ao paciente o crime de lesão corporal, nos termos no § 9o do art. 129 do CP, que tem como pena máxima o total de 3 anos de reclusão.
Logo, considerando que o impetrado indicou que não se trata de investigado reincidente, e por inexistir medida protetiva de urgência pretérita, deveria ter se atendido o exposto no art. 313, I, do CPP, o que não ocorreu, uma vez que o crime em questão não possui pena máxima superior a 4 anos.
Diante de todo o exposto, e considerando que o parquet pugnou pela fixação de medidas cautelares alternativas (Id. 114081450, p. 34), defiro parcialmente a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Proibição de aproximar-se na distância de 500 metros da ofendida;
II. Proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares;
III. Entrega de botão do pânico à vítima;
IV. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
V. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
VI. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
VII. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo neste constar as medidas cautelares aqui impostas, para que ele seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista